Tribunal: TJMT
Processo: 1016739-47.2020.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016739-47.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MOISES RIBEIRO DA COSTA - CPF: 299.499.471-20 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA” – VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA – OFERTA DE IMÓVEL COM ISENÇÃO DE ITBI E DE REGISTRO –
ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – DANO MORAL CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a propaganda enganosa por parte do fornecedor/prestador de serviço, por ofertar imóvel com isenção de ITBI e taxas de cartório, bem como a conduta nitidamente dolosa pela cobrança indevida, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma dobrada.

Ademais, a veiculação de propaganda enganosa e abusiva, com indução do consumidor a erro, ultrapassa as raias do mero dissabor e enseja o dever de indenizar por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016739-47.2020.8.11.0002

APELANTE:

MOISÉS RIBEIRO DA COSTA

APELADA:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOISÉS RIBEIRO DA COSTA
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Prática de Publicidade Enganosa nº

1016739-47.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor de

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o autor ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º do CPC, contudo, restou suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, sendo que tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que “
conforme se verifica nos autos, além das publicidades de isenção das taxas de registro e ITBI estarem espalhadas por toda a cidade, inclusive pintada na faixada da sede da apelada, como uma das vantagens de se adquirir um MRV, o que por si só gera o dever de indenizar, ainda assim trouxemos as publicidades específicas ao condomínio do autor, qual seja Chapada do Mirante”
(sic).

Assevera que “
o direito à informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor”
(sic).

Relata que “
a Empresa Requerida realizou uma divulgação em massa em diferentes meios de comunicações sem respeito da gratuidade do ITBI e registro, com um único fim: Facilitar e Realizar vendas de seus imóveis para os consumidores; portanto, a requerida realizou uma oferta pública o qual se obrigou a cumprir”
(sic).

Entretanto, mensura que
“a empresa requerida não cumpriu com sua obrigação, ensejando a parte autora a realizar os pagamentos de ITBI e REGISTRO para que pudesse ter a escritura de seu imóvel em seu nome”
(sic).

Menciona que
“a empresa requerida infringiu várias normativas em realizar uma oferta e não cumprir, assim, agindo maliciosamente em enganar o Autor da presente demanda”
(sic).

Alega que
“a má fé é latente no caso em apreço, uma vez que a requerida se utiliza de propaganda enganosa para angariar clientes e não cumprir o que fora veiculado. Diante da má fé da requerida, a mesma deve restituir os valores na forma dobrada, cabendo no caso em lide, a aplicação do artigo 42, parágrafo único do CDC, que garante ao consumidor o ressarcimento em dobro das quantias pagas indevidamente”
(sic).

Aduz que “
caso haja existência de danos sofridos ao patrimônio moral da pessoa, há necessidade de sua reparação, afim de abreviar os danos a personalidade, a honra, o bem estar íntimo, amor, entre outras características essenciais para resguardar a individualidade do ser humano”
, sendo que “
diante dos fatos expostos e comprovados, restou configurado os danos morais sofrido pela parte Autora na conduta da empresa requerida”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos, para condenar a empresa requerida ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); à restituição em dobro dos danos materiais no valor de R$ 2.991,20 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos), bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), conforme artigo 85 do CPC (Id. 187060182).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 187060186).

O autor não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiário da justiça gratuita (Id. 187541661).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
MOISÉS RIBEIRO DA COSTA
ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais por prática de publicidade enganosa, em face de
MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, alegando, em síntese, que adquiriu um apartamento no Bairro Alameda, denominado Chapada do Mirante, cuja propaganda veiculada era no sentido de que os custos com ITBI e Registro do Imóvel seriam ‘grátis’, bem como os benefícios do “Programa Minha Casa Minha Vida”.

Assevera que realizou o pagamento de 10 (dez) parcelas de R$80,00 (oitenta reais) referentes a Serviços de Assessoria consistente na parte burocrática de registro do imóvel, comparecendo ao Cartório para assinar a respectiva documentação, ocasião em que nada lhe foi cobrado, porém, posteriormente a requerida realizou cobrança de valores referentes ao registro e ITBI.

Acrescenta que entrou em contato com a demandada na tentativa de solucionar a questão, porém lhe foi informado que deveria realizar o pagamento do débito para receber o imóvel, desembolso que acabou sendo realizado.

Com base nesses argumentos, notadamente ao fato de que houve propaganda enganosa, requereu a indenização por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) e a indenização por danos materiais, na forma dobrada, no valor de R$2.991,20 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos).

Após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, n
ão concordando com o édito judicial, recorre o apelante, pugnando
pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da inicial, para condenar a empresa requerida ao pagamento dos danos morais, bem como a restituição em dobro dos danos materiais, em razão da propaganda enganosa, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), conforme artigo 85 do CPC.

Pois bem. É cediço que o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor, tanto que previsto nos artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

Infere-se da redação dos referidos dispositivos legais, que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Na hipótese dos autos, verifica-se que, diferentemente do alegado pela parte apelada, os documentos apresentados no Id. 187058340 - pág. 2, demonstram que, de fato, a empresa indica, como benefício para a aquisição de seus imóveis, a isenção do pagamento do ITBI e Registro de Imóveis, estendendo-se, inclusive, ao empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante”, cuja unidade foi adquirida pelo autor, ora apelante.

Da mesma forma, resta incontroverso que a parte autora comprovou o pagamento de tais encargos no valor de R$ 1.495,60 (mil quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos), consoante extrato acostado à inicial no Id. 187058342, o que por si só, já demonstra a publicidade enganosa perpetrada pela empresa requerida e seu objetivo único em captar clientes.

Quanto a publicidade, o Código de Defesa do Consumidor estabelece:

“Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente a identifique como tal.

Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem.”

“Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1º É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.”

Assim, toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, o que não ocorreu no caso dos autos, isso porque a empresa requerida divulgou propaganda de que a venda de qualquer unidade do empreendimento denominado “Parque Chapada do Mirante” estaria isenta do recolhimento de ITBI e de registro de imóvel.

No entanto, quando da entrega das chaves ao adquirente, denota-se que ele teve que realizar o pagamento das referidas taxas, de forma evidentemente imprópria, nascendo, aí, o direito da parte autora e ser restituído dos valores que pagou indevidamente.

Lado outro, é cabível também a restituição em dobro no valor de R$2.991,20 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos), em razão da cobrança indevida do ITBI E REGISTRO do imóvel, vez que foi cobrado de forma indevida.

Isso porque, a jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, o que se afigura presente no caso dos autos, ante a veiculação da mensagem publicitária e posterior exigência indevida.

Quanto à reparação pelos danos morais, o apelante entendo que é devido, sendo que a
irresignação também merece acolhimento, uma vez que assente o entendimento desta Câmara no sentido de ser cabível a indenização por danos morais, justamente pela propagação da publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, por exagero ou omissão, não trazendo informações precisas sobre o conteúdo do produto oferecido.

Aliás, em casos análogos esta Colenda Câmara Julgadora recentemente decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
OFERTA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTRO IMOBILIÁRIO
–
PROPAGANDA ENGANOSA – PRELIMINAR – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA - MÉRITO – PUBLICIDADE VEICULADA QUE ADERE À PROPOSTA – ENCARGOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a inépcia da petição inicial impede o desenvolvimento válido do processo.

A alegada ausência de documentos não constitui hipótese de defeito na peça inaugural do processo, mas de matéria afeta à prova dos fatos alegados.

A mensagem publicitária, responsável por atrair o consumidor para adquirir o produto, deve apresentar fielmente às características do produto e as condições de pagamento, e uma vez ofertada como proposta para aquisição do produto, a isenção do imposto estadual ITBI e a taxa de registro cartorária, integra o contrato que vier a
ser celebrado e obriga o proponente, a teor do art. 30 do CDC, devendo ser restituído o encargo cobrado indevidamente.

A propagação de publicidade enganosa com o fim de induzir o consumidor em erro, configura pratica abusiva, e caracteriza dano moral indenizável, por repercutir nos direitos da personalidade do agente
.
Recurso desprovido”

(N.U
1018955-58.2020.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PROMESSA DE ISENÇÃO DE ITBI E TAXAS DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS – PUBLICIDADE ENGANOSA – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA – NECESSIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBÊNCIAL - 1º APELO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1047712-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Caracterizado o dever de indenizar, passa-se ao exame do
quantum
indenizatório.

À vista da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor do dano extrapatrimonial, deve-se considerar a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado a fixação do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), vez que encontra-se em consonância com aqueles aplicados por esta Corte de Justiça em casos análogos.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que sobre referido valor incide juros, a partir da citação, e correção monetária, a partir do arbitramento, bem como ao pagamento da restituição em dobro do valor de R$2.991,20 (dois mil, novecentos e vinte e um reais e vinte centavos),
devidamente atualizado com correção monetária (INPC) a partir do desembolso dos valores, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação,
invertendo o ônus de sucumbência, condenando a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em

favor da parte autora, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023